Tribunal: TJMT
Processo: 0001041-64.2016.8.11.0032
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001041-64.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEOPOLDO LEITE - CPF: 050.528.316-68 (APELANTE), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), WAGNER CARNEIRO LEITE - CPF: 192.609.546-49 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), GUILHERME COSTA COUTINHO - CPF: 043.016.861-69 (ADVOGADO), SILVANA PRADO BRAGA LEITE - CPF: 544.296.761-00 (APELANTE), LEANDRO CARNEIRO LEITE - CPF: 237.341.166-00 (APELANTE), ENEIDA BARRETO BORGES - CPF: 468.991.971-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO APÓS A CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NECESSÁRIA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 2o, INCISO II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Em que pese à desistência da ação seja uma faculdade conferida ao autor, se ela ocorre depois da citação, esse responderá não só pelas custas e despesas processuais, como também pelos honorários advocatícios, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

II – sentença reformada para condenar a instituição bancaria apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixadas em 10% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por WAGNER CARNEIRO LEITE e Outros, em contra da sentença homologatória da Ação de Cobrança, no 0001041-64.2016.8.11.0032, a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, proposto por BANCO DO BRASIL S.A, em desfavor dos ora apelantes, que homologou o pedido de desistência, e deixou de fixar os honorários advocatícios:

“Como é sabido a lei faculta a parte promovente pedir a extinção do processo sem resolução do mérito, podendo fazê-lo através do ato denominado desistência da ação, que será unilateral quando praticado antes da citação e/ou de vencido o prazo de resposta do requerido.

Por sua vez, o § 4o do art. 485 dispõe que: "depois de decorrido o prazo para a resposta, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação".

No caso em tela, a disposição do art. 485, § 4o do CPC/2015, não se aplica ao caso, haja vista que o pedido de desistência formulado pela parte autora se deu antes mesmo das partes requeridas terem sido citadas para apresentarem suas defesas.

Com efeito, não há se falar em concordância dos requeridos, por consistir em ato unilateral da parte requerente, implicando-se na extinção do feito, com fulcro no art. 487, inciso VIII do CPC/2015.

(...)

POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, nos termos do art. 485, inciso VIII do CPC/2015.

Sem custas e honorários sucumbenciais.”

Inconformados com a sentença, WAGNER CARNEIRO LEITE e Outros, apresentaram RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) as partes Silvania Prado Braga Leite, Wagner Carneiro Leite, Leandro Carneiro Leite e Leopoldo Carneiro Leite foram devidamente citados no dia 09/08/2016, e a Sra. Eneida Barreto Braga Leite veio a ser citada no dia 12/08/2016, apresentando manifestação em 17/08/2016; (ii) que o pedido de desistência ocorreu depois das citações, e concomitante a manifestação; (iii) com tais considerações, requereram a reforma da sentença para condenação a instituição bancaria requerente/apelada ao pagamento dos honorários advocatícios.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por WAGNER CARNEIRO LEITE e Outros, em contra da sentença homologatória da Ação de Cobrança, no 0001041-64.2016.8.11.0032, a Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, proposto por BANCO DO BRASIL S.A, em desfavor dos ora apelantes, que homologou o pedido de desistência efetivado pelo banco requerente/apelado e, consequentemente, declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, VIII do CPC, sem fixação de honorários.

Infere-se da demanda, que o banco requerente/apelado ajuizou a presente ação de cobrança em 16/06/2016 (id. 208560276 - Pág. 1).

Mandado de Citação e Intimação dos requeridos/apelantes foi expedido em 26/07/2016. (id. 208560276 - Pág. 72 e 76).

Em 01/08/2016, o Juiz de piso determinou a expedição de intimação da parte autora a fim de complementar a o valor da diligencia para a citação do requerido Leopoldo Leite, residente na zona rural, distante 220 km da sede da comarca.

Em 17/08/2016, a instituição bancária requereu a desistência da demanda, com a extinção da ação sem a resolução do mérito. (id. 208560276 - Pág. 82).

Em 17/08/2016, os requerentes/apelantes WAGNER CARNEIRO LEITE e SILVANA PRADO BRANGA, apresentaram manifestação nos autos.

Em 18/08/2016, houve a realização de audiência de conciliação, com a presença dos requerentes/apelantes WAGNER CARNEIRO LEITE e SILVANA PRADO BRANGA. (id. 208560276 - Pág. 88).

Ato seguinte, em 20/10/2016, WAGNER CARNEIRO LEITE e SILVANA PRADO BRANGA apresentaram contestação aduzido que o contrato questionado estava liquidado antes da distribuição da ação, frente à novação pactuada entre as partes, e que não existe pendencia no novo pacto.

O requerido Leopoldo Leite ingressou voluntariamente aos autos apresentando contestação, aduzindo os mesmos fatos dos corréus WAGNER CARNEIRO LEITE e SILVANA PRADO BRANGA. (id. 208560276 - Pág. 129).

Por fim, em 12/07/2017, a instituição bancária levantou questão de ordem, aduzindo ter efeituado pedido de desistência antes da citação dos requeridos, e que ate aquele momento ainda não havia analise do pedido.

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia em 26/07/2017, (id. 208560276 - Pág. 148), oportunidade em que foi homologada a supradita desistência e extinta a ação de cobrança, sem condenação em verba honorária.

Pois bem,

O cerne da controvérsia recursal reside na necessidade ou não da fixação de honorários advocatícios em favor dos requeridos/apelantes, na hipótese em que a parte autora/apelada desiste da ação, após a citação e antes da apresentação da contestação.

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre os ônus processuais, adotou o princípio da sucumbência, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento dos honorários ao vencedor.

Entretanto, referido princípio deve ser analisado em consonância com o princípio da causalidade.

Com efeito, a teor do que estabelece o artigo 90, caput, do CPC, “proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

“In casu”, verifica-se no id. 208560276 - Pág. 102, que a existência do AR da citação de Silvania Prado Braga; Edneia Barreto Borges; Wagner carneiro e Leandro Carneiro Leite, todos datados em 09/08/2016.

Entretanto, o pedido de desistência foi protocolado postumamente em 17/08/2016.

Assim, importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. (STJ - REsp: 1819876 SP 2019/0049568-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021)”

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

'RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2o, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4. O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação. Precedentes.

5. Recurso especial provido. (REsp 1819876 SP 2019/0049568-0, TERCEIRA TURMA, relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 05/10/2021).'

No que tange ao quantum a ser arbitrado, para as situações de desistência da ação, os honorários de sucumbência devem observar inicialmente a regra geral prevista no parágrafo 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, segundo a qual devem ser arbitrados com base no valor da causa ou do proveito econômico. A fixação por equidade só é possível se esse montante for inestimável, irrisório ou muito baixo.

Nesse sentido, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa que deve ser rateado entre os advogados dos requeridos WAGNER CARNEIRO LEITE e SILVANA PRADO BRAGA LEITE.

Quanto ao advogado LEOPOLDO LEITE, esclareço não ter restado comprovado que houve a sua citação antes do pedido de desistência.

A intimação do id. 208560276 - Pág. 77, esclareço que devido ao fato do requerido morar na zona rural, distante 110 da sede da comarca, seria necessária a complementação da diligencia do oficial, o que nunca foi feito.

Dessa forma, mesmo que o senhor Leopoldo Leite tenha ingressado voluntariamente aos autos apresentando contestação, (id. 208560276 - Pág. 129), tal fato ocorreu muito depois do pedido de desistência da ação.

Com essas considerações, fica claro que é cabível a almejada condenação da parte autora, ora apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao presente recurso, para condenar a parte apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos de WAGNER CARNEIRO LEITE e SILVANA PRADO BRAGA LEITE, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024